Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. RecursoS inominadoS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (r$2.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição da quantia paga e compensação por danos morais, em razão de suposta propaganda enganosa na venda de veículo zero quilômetro.
1.1. Sentença. Condenou as rés, solidariamente, à obrigação de fornecer ao autor seguro veicular completo, conforme proposta de venda, pelo período de 1 ano; e ao pagamento de compensação por danos morais de R$2.000,00.
1.2. Recurso da ré EV COMÉRCIO. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade civil e que os critérios de elegibilidade ou operacionalização de campanhas promocionais são criados unilateralmente pela fabricante; afasta a existência de danos morais. Requer improcedência do pedido do autor.
1.3. Recurso da ré BYD. A recorrente alega que na data de compra (29/6/2024) não havia campanha promocional de seguro grátis para o veículo adquirido. Pretende a improcedência do pedido inicial; subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a responsabilidade civil da concessionária e da fabricante pelo descumprimento da oferta; (ii) se há dano moral indenizável ao consumidor; (iii) em caso de manutenção da condenação, a possibilidade de redução do quantum indenizatório.
III. Razões de decidir
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Vinculação da oferta nos termos do art. 30 do CDC. Toda informação suficientemente precisa veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos ou serviços obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
4. Responsabilidade civil do fornecedor. Os fornecedores que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos causados, em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Portanto, a concessionária que realiza a venda de veículos novos é responsável pela oferta veiculada com o objetivo de atrair o público consumidor, ainda que a oferta seja criada e operacionalizada pela fabricante do automóvel.
4.1. É fato inequívoco que foi ofertado ao recorrido seguro veicular pelo prazo de um ano. Ainda que a fabricante alegue que na data da compra e venda do veículo não havia campanha promocional vigente, a oferta constou expressamente da Proposta de Venda (ID79432474): “CAMPANHA NACIONAL BYD, CARREGADOR PORTATIL. 1 ANO DE SEGURO.” A compra foi efetivada dentro do prazo de validade da Proposta e as recorrentes descumpriram a oferta anunciada, motivo pelo qual se impõe a manutenção da obrigação de fazer imposta em sentença.
5. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, a indução do consumidor em erro mediante falsas promessas antes da celebração do contrato, configura a abusividade estabelecida pelo art. 51, inc. IV, do CDC, pois estabelece obrigações que colocam o consumidor em desvantagem exagerada e se mostra incompatível com a boa-fé face a propaganda enganosa, superando o mero aborrecimento e atingindo a esfera pessoal do consumidor.
6. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$2.000,00, arbitrado pela sentença, é razoável, proporcional e está em consonância à jurisprudência das Turmas. Precedente: Acórdão 1424142.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrentes condenadas, cada uma, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art. 55, caput, segunda parte).
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X, CDC, art. 7o, 51, IV, e 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1424142, 0711107-36.2021.8.07.0020, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/5/2022.